Tribunal: TJSP
Processo: 1044949-64.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1044949-64.2015.8.26.0100
Registro: 2020.0000714325
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044949-64.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
FUNDAÇÃO JOSÉ LUIZ EGYDIO SETUBAL, é apelado/apelante JUBILUT
JUNIOR SOCIEDADE DE ADVOGADOS.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento a recurso da ré e deram
provimento a apelo da autora. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1044949-64.2015.8.26.0100
VOTO No 38.278
2
APELAÇÃO No 1044949-64.2015.8.26.0100
COMARCA DE SÃO PAULO 31a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
APELANTES/APELADAS: FUNDAÇÃO JOSÉ LUIZ EGYDIO SETUBAL
(ré) e JUBILUT JUNIOR SOCIEDADE DE ADVOGADOS (autora)
SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO MARIANA DE SOUZA NEVES SALINAS
EMENTA:
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS. Serviços de advocacia.
Descontinuidade de trabalhos, com a revogação de mandato.
Abordagem condenatória. Juízo de parcial procedência.
Recurso da ré, desprovido. Apelo da autora, a que se dá
provimento.
VOTO No 38.278
RELATÓRIO
Abordagem
condenatória,
em
disciplina
de
arbitramento (honorários advocatícios, após revogação de mandato), juízo de
parcial procedência (fls. 1.723/1.727), apelaram as partes.
Ordem
de
interposição,
ré
pugna
pela
total
improcedência da demanda. Autora, questionando disciplina de sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1044949-64.2015.8.26.0100
VOTO No 38.278
3
Resposta recursal, a fls. 1.788/1.803.
Manifestação de ilustre representante do Ministério
Público, declinando do interesse de intervir no feito (fl. 1.830).
FUNDAMENTAÇÃO
Descontinuidade
na
prestação
de
serviços
de
advocacia, com atuação em duas reclamações trabalhistas, sobrevindo a
contratação de outros patronos, em uma das demandas, a verba honorária há
que disciplinar em modalidade de arbitramento (artigo 22, §2o, da Lei no
8.906/94).
Atestando-se, com a prova pericial (fls. 1.070/1.129),
que a banca, autora, desenvolveu trabalho diligente, em reclamações
trabalhistas, a benefício da ré, andou bem ilustre magistrada da causa, ao
arbitrar percentual de oito por cento sobre o valor de demanda, em que autora
interveio somente em primeiro grau, ainda que tenha contribuído para
desfecho favorável à constituinte, e de dez por cento sobre o valor de
demanda, com atuação até o efetivo trânsito em julgado.
Como bem ressaltou a magistrada, na sentença, “Em
que pese não existir no contrato em questão previsão acerca do
pagamento dos honorários advocatícios ad exitum em caso de rescisão
contratual anterior ao trânsito em julgado dos processos a serem pagos,
inviável a pretensão do nosocômio requerido, sob pena de evidente
locupletamento ilícito, de se abster do pagamento de quaisquer valores
junto ao escritório autor, sob o argumento de que os honorários pelo
êxito somente seriam devidos se o escritório o patrocinasse até o efetivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1044949-64.2015.8.26.0100
VOTO No 38.278
4
trânsito em julgado das demandas.” (fl. 1.725).
Único ponto, dando causa ao pleito (resistência em
liquidar adequada remuneração de advogados), a ré deve responder pelas
despesas processuais, nessa rubrica honorária de advogado, arbitrada em
quinze por cento do valor da condenação, devidamente atualizada.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento a
recurso da ré e dou provimento a apelo da autora, nos limites acima
explicitados.
CARLOS RUSSO
Relator